Tribunal: STF
Processo: RE 169069
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Acórdão em revisão
criminal. 2. Condenação pela prática, em concurso material, de dois
homicídios qualificados e de tentativa de homicídio qualificado. 3.
Negativa de autoria não acolhida no processo principal e pretendida
em revisão criminal, à base de provas não consideradas como novas e
idôneas, não havendo discussão de matéria constitucional nesse
juízo. 4. Não cabe ver ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição,
tão-só, porque não exitosa a súplica revisional. O acórdão, na
revisão criminal, ademais, admitiu a possibilidade de novo pedido,
desde que se instrua com novas provas produzidas em juízo, em
justificação judicial, com o crivo do contraditório. 5.
Inadmissibilidade de recurso extraordinário para reexaminar provas
consideradas no feito criminal. A matéria relativa à identidade do
réu concerne, no caso, a fatos e à discussão sobre nomes pelos quais
conhecido o recorrente. Provas novas, a desmentirem as constantes
dos autos, admitiu-as o acórdão recorrido, aos fins de revisão
criminal, desde que aprovadas com o resquardo do contraditório e
perante autoridade judicial. 6. Recurso extraordinário não
conhecido.